Tribunal: STF
Processo: Rcl 70002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020439-23.2018.5.04.0662, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante alega ter sido condenado, de forma automática, por responsabilidade subsidiária. Assevera evidente presunção de culpa oriunda do inadimplemento de empresa terceirizada, prestadora de serviços.
 
    3. Diz que o Tribunal reclamado proferiu decisão genérica, porquanto não há no ato nenhum registro acerca da prova produzida, não revelando, portanto, quais os fatos teriam dado azo à condenação subsidiária.
 
    4.  Sustenta, em síntese, flagrante inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e na ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    11. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
 “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos). 
 
    17. No processo em análise, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela ora beneficiária, para declarar a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo pela totalidade dos créditos deferidos na ação trabalhista, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 7, p. 22-28; grifos e destaques do original):
 
“(...) 3.RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO 
Investe a recorrente contra a sentença que não reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo. Afirma que restou demonstrado nos autos que o Órgão Público descumpriu cláusulas contratuais bem como não comprovou que tenha efetivamente fiscalizado a atuação da prestadora de serviços, com a aplicação de sanções e penalidades adequadas, na forma da legislação vigente. Diz que, no caso dos autos, restou comprovado o atraso no pagamento dos salários pela primeira ré, ou seja, foram meses em que o Município não fiscalizou os atos lesivos em face da Reclamante, sem ter sido sequer notificada a prestadora de serviços. Diz que o tomador dos serviços (Município) descumpriu a cláusula oitava do contrato de prestação de serviços, que obrigava o acompanhamento e fiscalização do instrumento por secretário ou servidor designado. Diz ainda que a alegada fiscalização do Município através dos alegados Certificados de regularidade do FGTS é, no mínimo, falha, uma vez que o extrato de FGTS, bem como os comprovante acostados pela recorrente comprovam que não houve pagamento da contribuição em dia. Requer, pois, a reforma da sentença para que seja atribuída a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo pelos créditos deferidos na reclamatória trabalhista.
O Ministério Público do Trabalho ofertou Parecer no Id. 8124f6c, preconizando o conhecimento do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, o seu provimento, com a declaração de responsabilidade subsidiária do Município recorrido. 
Constou na sentença:
(...)
Examino.
A responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, incluindo-se os órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, está abarcada pela jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho nos termos da Súmula no 331, com especial destaque para os itens IV, V e VI, cujo texto se reproduz:
(...)
No mesmo sentido, quanto à responsabilidade da Administração Pública, é o teor da Súmula no 11 deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:
(...)
Importa destacar que a referida jurisprudência está em conformidade com que o foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento da Ação de Declaratória de Constitucionalidade no 16 ("é constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1o, da Lei federal no 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei no 9.032, de 1995") quanto no julgamento do Recurso Extraordinário no 760.931 (Tema 246) em que fixada a seguinte tese:
(...)
Portanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade de cunho subsidiário da administração pública pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada se dá em caráter excepcional, nas hipóteses em que comprovada falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato.
É de se reforçar ainda que a atual Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei no 14.133/2021) igualmente prevê que a Administração responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quando comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado (art. 121, § 2o), bem como arrola, de modo não exaustivo, medidas que podem ser adotadas pela Administração para fins de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado (art. 121, §3o).
No presente caso, em face dos elementos probatórios trazidos aos autos, é cabível a responsabilização subsidiária da parte ré integrante da administração pública, na forma da Súmula no 331 do TST. Veja-se que a empresa contratada, prestadora dos serviços e empregadora direta da parte autora, admite que esta trabalhava em favor da corré, a qual por sua vez não produziu qualquer prova em sentido contrário. 
A cópia do contrato de prestação de serviços consta do Id. 00d6f28, das fls. 39/48 do PDF, com prazo de vigência de 1o de janeiro 2019 e término em 30 de junho de 2019. 
Veja-se, por exemplo, que na cláusula 6ª do contrato, que trata 'DAS OBRIGAÇÕES" das partes, consta:
item 6.1.5 Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, com o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução; 
item 6.1.6 Aplicar penalidade à contratada, quando for o caso; 
Na cláusula oitava, que se refere especificamente acerca "DA FISCALIZAÇÃO", consta: 
8.1 A fiscalização dos serviços será efetuada pela Secretaria competente, a qual reserva-se o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 
Em seu item: 
8.1.1 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Secretário da pasta ou por servidor designado por ele.
O contrato das fls. 49/58, com prazo de vigência de 1o de julho de 2019 até 31 de dezembro de 2019, repetem as mesmas cláusulas. 
Os aditivos constantes das fls. 59/64 não alteram as cláusulas dos contratos acima referidos, mas tão somente fazem uma adequação financeira e de lotações das funções dos contratados. 
Patente, pois, que dentre os encargos da contratante (corré tomadora) está o de fiscalizar os serviços prestados pela contratada (corré prestadora, empregadora da parte autora). Esta cláusula, no entanto, restou descumprida pela administração pública, que tem responsabilidade "in vigilando" pelos atos da contratada.
Veja-se que o próprio Município juntou aos autos, no Id. 0c1483d, o PI 2019/4727, onde constatou: 
[...]
... as fichas ponto referentes ao mês de fevereiro/19 não foram entregues a todos os profissionais... 
No mesmo documento: 
"... que realizaria o pagamento dos funcionários até o quinto dia útil do mês, conforme a lei. No entanto, ocorre que, alguns profissionais ainda não receberam a remuneração (fls. 26, 27 e 28) não estando a empresa cumprindo com o que foi estipulado em reunião e registrada em ata..." 
Ainda, o Município juntou aos autos, no Id. 298ef3c, reiteração do PI 2019/4727, onde restou consignado: 
[...]
Considerando que é obrigação da empresa realizar o pagamento dos funcionários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, informo que na data de hoje ainda persiste a inadimplência da empresa frente aos pagamentos dos salários referentes ao mês de Fevereiro/19 de alguns funcionários contratados pela empresa supracitada (grifos no original) 
No mesmo documento acima citado, no item "4", que diz respeito à constatação de conduta da empresa 
MG Terceirização em relação à inadimplência de salários, consta: 
[...]
"... Ocorre que, a CONTRATADA tem atrasado mensalmente o salário de alguns profissionais, justificando que a conta dos funcionários não seria com vínculo ao banco que a empresa trabalha ou ainda, que o funcionário estaria com alguma pendência na conta e o valor do depósito estava retornando para a conta da empresa..." 
Ainda, no mesmo documento acima referido, em relação ao FGTS, consta:
[...]
"... Ocorre que, alguns funcionários tiraram extrato do FGTS e verificaram que não consta o depósito referente ao mês de fevereiro/19, conforme demonstrativo nas fls. 42 e 43. 
No mesmo sentido, uma funcionária apresentou o extrato do FGTS onde ainda consta o último depósito referente a sua antiga contratação (fl. 44 - 46), não tendo nenhum registro de pagamento em 2019 por parte da contratada..." 
No Id. df32f3b, ainda referente ao PI em tela, constou: 
[...]
"... Nesse sentido, informo que até a presente data alguns funcionários não receberam o salário referente ao mês de fevereiro/19. 
No dia 13/03/2019, entramos em contato com o responsável da empresa em Passo Fundo, Sr. Daniel, solicitando esclarecimentos acerca do não pagamento e o mesmo informou inicialmente que teria ocorrido um problema com os pagamentos dos funcionários que possuem conta no Banco Banrisul, no entanto, salientou que o problema estaria sendo sanado até o final do dia. 
Ocorre que, no dia de hoje diversos funcionários entraram em contato com a Secretaria de Saúde informando que continuam sem receber seu salário, dessa forma, novamente entramos em contato com o supervisor da empresa, o qual informou que os pagamentos desses funcionários só seriam realizados após o Município realizar a quitação das notas referentes ao mês de Fevereiro/19..." 
Essas mesma situações se repetem ao longo de todo o período do contrato de prestação de serviços. 
Está comprovado nos autos que o Município de Passo Fundo sempre esteve ciente das irregularidades praticada pela Empresa MG Terceirização de Serviço Ltda. e que não atuou eficazmente para coibir o descumprimento do contrato de prestação de serviços, nos termos da própria Lei das Licitações. Com efeito, não adotou nenhuma medida efetiva a ponto de evitar o dano, já que não realizou retenção de valores suficientes para o adimplementos dos salários dos contratados, suas verbas rescisórias, o não recolhimento integral do FGTS. Desta sua negligência, resultou o dano dos contratados pela 1ª reclamada. 
Destaco, por oportuno, que não se está aqui reconhecendo vínculo com a administração pública nem tampouco qualquer direito trabalhista em face do Município, mas tão somente o reconhecimento de sua culpa in vigilando, in eligendo e in omittendo. 
Também no sentido da responsabilização do ente público o Ministério Público do Trabalho, no parecer constante do Id. 8124f6c. 
Logo, estando demonstrado nos presentes autos que a parte autora trabalhou em proveito da corré integrante da Administração Pública, a qual, embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, foi negligente na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa prestadora de serviços, tenho por impositiva sua condenação subsidiária. 
Dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para declarar a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo pela totalidade dos créditos deferidos na presente ação trabalhista. (...).”
 
    18. Constato que, ao declarar a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    19. Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência. 

    20. A propósito, friso que o trecho da sentença transcrito no acórdão que a reformou anotou que “não há prova da existência da conduta culposa por parte do ente público, que comprova, documentalmente, a fiscalização exercida sobre o contrato de prestação de serviços” (e-doc. 7, p. 24). Ademais, não há menção, na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada, sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte. 

    21. Por oportuno, entendo importante ressaltar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    23. Com efeito, ao determinar a “culpa in vigilando, in eligendo e in omittendo” da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    24. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fisca